Tribunal: TJDFT
Processo: 0772595-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE OBRA E ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, afastando a condenação por danos morais e mantendo, no mais, a condenação por atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto aos juros de obra e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) suposta omissão quanto à comprovação e delimitação dos juros de obra; e (ii) alegado erro material quanto ao termo inicial da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quanto aos juros de obra. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria (item VIII), reconhecendo a responsabilidade da parte embargante pelo ressarcimento dos valores pagos no período de mora, com base na prova constante dos autos, notadamente a planilha de evolução do financiamento emitida pela instituição financeira.
5. A insurgência da parte embargante quanto à suficiência da prova e à composição dos valores evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão, configurando tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
6. Também não há erro material. A controvérsia relativa ao termo inicial da mora envolve a definição do prazo de entrega do imóvel, considerada a cláusula contratual e o período de tolerância, questão expressamente analisada no acórdão (itens IV e VI).
7. Eventual divergência quanto ao termo inicial da mora demanda reexame do critério jurídico adotado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC.
9. Inexistente qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.